Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711022-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FERREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, CELSO FERREIRA DOS ANJOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0732353-53.2018.8.07.0001, proposta por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, determinou a expedição de carta precatória à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, solicitando o depósito do montante penhorado em conta vinculada ao Juízo a quo e ao processo, nos seguintes termos: Atente-se o exequente que não houve a formalização da penhora. A decisão da Segunda Instância apenas determinou a expedição de ofício a PREVI, a fim de viabilizar as informações sobre a existência e características de previdência privada e seu respectivo valor em nome do executado (id 80067457). Uma vez que a PREVI informou a existência do crédito, consoante id 84800510, em razão do disposto nos arts. 236, §1o e art. 838, ambos do CPC, não há possibilidade de penhora por meio de ofício. O ato de constrição sendo praticado fora dos limites territoriais deste Tribunal de Justiça, mas dentro do território nacional, por expressa previsão legal, deve ser realizado por carta precatória. Desse modo, expeça-se carta precatória de penhora do(s) valores pertencentes ao executado(s), por meio de formulário eletrônico, junto à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, no endereço informado no id 82275869, solicitando que deposite o montante penhorado em conta vinculada a este Juízo e processo, no prazo de 15 dias. Para a expedição da deprecata deverá a parte, no prazo de 10 (dez) dias, promover o recolhimento das custas no JUÍZO DEPRECADO Feito, proceda-se à expedição e remessa da Carta Precatória via Malote Digital, nos termos da Portaria Conjunta no 83/2018. Caso o Juízo deprecado não adote a carta precatória eletrônica, deverá a parte credora promover o seu integral cumprimento, providenciando, inclusive, sua remessa e distribuição. Fixo o prazo de 90 dias para cumprimento. Sem prejuízo, a fim de evitar o perigo de levantamento, oficie-se à PREVI, solicitando que bloqueie os valores da parte executada CELSO FERREIRA DOS ANJOS - CPF/CNPJ: 244.623.221-34, até o limite de R$ 156.896,61, até que ocorra o cumprimento da carta precatória de penhora no rosto dos autos, cuja expedição foi determinada. Confiro à presente decisão força de ofício. Encaminhe-se por meio eletrônico (asjur@previ.com.br). Da penhora, intime-se o executado por meio de seu curador especial, eis que citado por hora certa. Por fim, indefiro, por ora, o levantamento da importância bloqueada, uma vez que sequer transferida para conta judicial vinculada a este Juízo e processo, nem intimado o executado da penhora ora realizada. Em suas razões o Agravante, em síntese, afirma que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis; a natureza alimentar do fundo de previdência privada; a indisponibilidade dos valores depositados na PREVI, em razão da vigência do contrato de trabalho; o excesso de penhora e a ausência da fundamentação na decisão recorrida que justifique a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada. Intimado para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, vez que a decisão recorrida fora objeto de impugnação à penhora, a qual não fora objeto de análise pelo Juízo de origem (ID 25255701), o Agravante se manifestou pelo interesse no feito, em razão da efetiva determinação de penhora dos valores constantes em fundo de previdência privada (ID 25360145). DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Observa-se que a parte Executada, ora Agravante, pleiteou, no presente recurso, efeito suspensivo quanto à ordem de penhora proferida pelo Juízo de origem. Da ordem de penhora, cabe, nos termos da lei, impugnação, como forma de defesa contra o ato de constrição. Contudo, a decisão recorrida não enfrentou a matéria de fundo da impugnação à penhora (ID 89066233, processo de origem) - nem poderia, sob pena de violação do contraditório, vez que ainda não ouvida a parte contrária, ora Exequente. Os argumentos expostos nas razões da impugnação à penhora são os mesmos do presente agravo de instrumento. Com efeito, as razões recursais debatem questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo e que, portanto, não constituíram a razão de decidir. Vale ressaltar que a decisão recorrida, indeferiu “o levantamento da importância bloqueada, uma vez que sequer transferida para conta judicial vinculada a este Juízo e processo, nem intimado o executado da penhora ora realizada”, o que afasta a urgência da medida. Ora, a ausência de argumentação apta infringe diretamente o princípio da dialeticidade, inviabilizando o reexame da deliberação monocrática. Impossível, nesta oportunidade, revolver as razões da presente da irresignação, o que importaria no enfrentamento originário das questões constantes na impugnação à penhora (ID 89066233, processo de origem) diretamente pelo Órgão ad quem, sem que o Juízo a quo previamente tenha se manifestado, ensejando assim inegável supressão de instância, o que não se admite. Portanto, ante a inovação recursal, deixa-se de conhecer o recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de instrumento padece de irregularidade formal insanável, não sendo o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do Art. 932, do CPC, sob pena de se permitir emenda à petição recursal. A possibilidade de ser sanado algum tipo de vício, por óbvio, somente se admite quando se tratar de vício sanável. A irregularidade verificada, contudo, revela-se insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de maio de 2021 18:15:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador